Tribunal: STF
Processo: RE 1597677
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 25, fl. 9):

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SAT PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 57, §6°, DA LEI 8.213/91. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL NÃO ESTÁ VINCULADA À EXIGÊNCIA DO ADICIONAL AO SAT. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A. - EMBRAER aponta violação aos arts. 5º, LV; 195, § 5º; e 201, “caput”, e § 1º, da CF/1988 e a inaplicabilidade ao caso do RE 664.335-RG, Tema 555.
Sustenta que “o julgamento monocrático do feito se deu mediante a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE n° 664.335, que foi DELIBERADAMENTE LIMITADO AO NOCIVO RUÍDO, o que torna ainda mais evidente que a tentativa de extensão desse entendimento a nocivos diversos, ora sob análise, pelo V. Acórdão recorrido trouxe infindáveis prejuízos à Recorrente” (Doc. 31, fl. 14).
Alega que “o laudo pericial de fls. 1402/1605 confirmou de modo inconteste que o uso de EPI garantiu a neutralização da intensidade dos agentes agressivos aos limites de tolerância, de modo que o adicional de insalubridade não era devido aos trabalhadores assim como o adicional ao SAT também não deve ser”(Doc. 31, fl. 16).
Afirma que “se o laudo pericial de fls. 1402/1605 concluiu que houve a NEUTRALIZAÇÃO da intensidade dos agentes agressivos a limites de tolerância, nenhum valor é devido pela ora Recorrente a título de adicional ao SAT”(Doc. 31, fl. 19).
Aduz que “a Recorrente corretamente não procedeu ao recolhimento do adicional ao SAT, o que somente se justificaria caso efetivamente tivesse exposto os seus empregados a condições nocivas à saúde” (Doc. 31, fl. 19).
Pondera que “no entendimento do E. STF, (...) se o EPI é realmente capaz de neutralizar a nocividade, nos termos da legislação trabalhista, inexiste respaldo para a concessão de aposentadoria especial” (Doc. 31, fl. 21).
Em exame de admissibilidade (Doc. 35), o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art.  5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Adite-se que o Tribunal de origem entendeu que não foi cabalmente comprovado que os trabalhadores da recorrente não se submetem a condições nocivas. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 25, fls. 6 - 7):

“(...) na hipótese de trabalhadores submetidos à exposição de agentes agressivos em limites superiores aos legais, restou consignado que ainda que se constate que o uso de Equipamento de Proteção Individual possa reduzir a agressividade a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, é possível que ainda existam danos colaterais que vão muito além do dano objetivo causado pelo agente em questão.
Pois bem. Nessa perspectiva, entendo que, no caso em tela, a agravante não logrou comprovar que o uso de EPI é suficiente para ‘descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete’.
(...)
Tendo como exemplo a vibração, não é possível assumir que o uso de luvas de proteção, per se, anule todos os danos causados pelo referido agente. Pela utilização do EPI, há uma redução dos danos, entretanto, a vibração de alta intensidade não deixa de existir. O empregado continua exposto ao agente.
Assim, entendo que não há tecnologia atualmente disponível a estimar de maneira definitiva se as possíveis doenças vasculares, neurológicas e musculares, decorrentes da exposição à alta vibração, são efetivamente eliminadas com o mero uso de EPI.
(...)
Assim, tendo a perícia apenas analisado a redução da exposição dos agentes agressivos a níveis de tolerância, entendo que não houve comprovação suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.”

A recorrente, por sua vez, sustenta que não há exposição ao agente nocivo ruído. Vê-se, portanto, que a reversão do julgado demandaria a análise das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente